Tribunal: STF
Processo: HC 223501
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Walter Nerival Pozzobom Júnior em favor de Jediel Andrey Carvalho dos Santos contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 790.851/PR.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 3.11.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003, em razão da apreensão de arma de fogo com numeração suprimida e 1 munição calibre 38.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 7 e 9)



    Alega que não teria sido caracterizado o periculum libertatis do paciente ou a insuficiência das cautelares diversas da prisão. (p. 7)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime aberto ou semiaberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes às do regime fechado. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para se revogar a prisão preventiva.



    A defesa não juntou cópia da decisão que impôs a constrição cautelar.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Paraná, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo trecho da decisão do TJPR que negou a liminar em HC que contém excerto do decreto prisional:



    “Jediel Andrey Carvalho dos Santos, em que pese ser primário, relatou em sede de inquérito policial que não participou do roubo envolvendo o veículo Fox, no dia 02/11/2022, todavia, confessou que emprestou seu veículo para que seu amigo realizasse o delito, bem como confessou que guardava o produto do delito (notebook) em sua residência. Ainda, relatou que costumava ‘passar’ veículos ‘piseiras’ e que a espingarda encontrada em sua residência era de seu avô.



    [...] O contexto dos autos demonstra a periculosidade dos agentes, diante da presença de indícios de que participaram de roubos em dias anteriores, corroborado pela apreensão de uma arma de fogo apta a realizar disparos e um simulacro de pistola. Ademais, Jediel confessou participar da transação de veículos ‘piseiras’, além de fornecer meios e guardar o fruto do crime de roubo praticado, em tese, por seu colega”. 



    Verifica-se haver indícios de que o paciente tenha participação em delitos mais graves além daquele pelo qual foi denunciado, o que indica um acréscimo de periculosidade em relação à acusação de posse de arma de uso restrito. Logo, não vislumbro, em princípio, constrangimento ilegal na motivação adotada. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de envolvimento em grupo criminoso, a teor de investigações, tem-se o atendimento ao figurino legal”. (HC 187.047, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.11.2020)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF) 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente